Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702621-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASITALY RESTAURANTE LTDA, RONNY PETERSON NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: CRIARTE COZINHA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0753990-05.2024.8.07.0016, que indeferiu a inclusão do sócio DANIEL GUSTAVO PINHEIRO no polo passivo da ação em razão do distrato social da empresa devedora, nos seguintes termos: “Por intermédio da petição de ID 245909441, requer a parte exequente a inclusão do sócio DANIEL GUSTAVO PINHEIRO, CPF no 891.554.831-00, no polo passivo, em razão do distrato social da empresa devedora. Consta averbado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF) o referido distrato, conforme documentos de ids 45909443 e 245909442 e seguintes, indicando encerramento regular. A extinção da pessoa jurídica, por distrato regularmente averbado, equipara-se à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC), admitindo-se, em tese, sucessão processual. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas sociais, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição ao sócio, o que não restou comprovado nos autos. Assim, indefiro o pedido do redirecionamento do cumprimento de sentença contra o sócio da empresa devedora, DANIEL GUSTAVO PINHEIRO, CPF: 891.554.831-00. Operada a preclusão, intime-se a parte exequente para indicar, objetivamente, bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, mediante a expedição de certidão de crédito respectiva”. Irresignados, os executados interpuseram o presente agravo. Em breve síntese, relatam não há nos autos qualquer indício que tenha ocorrido a integralização do capital social da sociedade empresária, já que sequer intimou o executado para efetuar tal demonstração, uma vez que seria de difícil demonstração pelos exequentes. Afirmam que em face da ausência de comprovação da integralização do capital social, cabe a responsabilização do sócio, conforme restou consignado no distrato social da pessoa jurídica registrado na junta comercial. Acrescentam que, mesmo que limitada, a executada tratava-se de empresa de pequeno porte, com único sócio, sem a distinção do patrimônio da pessoa jurídica e pessoa física, o que justifica a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Afirmam que em face da liquidação da sociedade empresária, resta evidenciado o perigo da demora, já que o cumprimento de sentença pode ser extinto, em face do que requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir a inclusão do sócio no polo passivo da execução. No mérito, a reforma da decisão para determinar que o agravado comprove ter efetivado a integralização do capital e/ou a inclusão do sócio no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 76455080) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito dos demandantes. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Verifica-se que pretendem os agravantes em sede de pedido liminar a tutela satisfativa, qual seja, a inclusão do sócio da sociedade empresária extinta voluntariamente no polo passivo da execução, o que não pode ser concedido, já que depende de demonstração acerca da efetivação da integralização do capital social. Assim, o deferimento da sucessão exige demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva transferência para o sócio. Além disso, tratando-se de sociedade empresária limitada unipessoal (SLU), o sócio não responde ilimitadamente com os seus bens, como prentem os agravantes. Não resta, pois, presente a probabilidade do direito ora vindicado Ausente a probabilidade do direito. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito